Tribunal: TJBA
Processo: 0519519-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0519519-27.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDIRENE DOS SANTOS NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO MACEDO MACHADO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA EM 2%. ART. 52
§ 2º CDC.
E AFASTAMENTO DA CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença de improcedência proferida em ação revisional de contrato bancário (Cédula de Crédito Bancário). A autora pleiteava a redução dos juros remuneratórios, o afastamento da capitalização mensal, a limitação da multa moratória a 2%, a exclusão da cobrança cumulada de comissão de permanência, além de indenização por danos morais e manutenção das astreintes por suposto descumprimento de liminar.

II. Questões em discussão
Há quatro questões em discussão: (i) a adequação da multa moratória ao limite de 2% previsto no CDC; (ii) a legalidade da cumulação da comissão de permanência com outros encargos; (iii) a abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização; e (iv) a configuração de dano moral indenizável e a higidez da multa coercitiva (astreintes) outrora fixada.

III. Razões de decidir
A multa moratória em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor deve observar o limite máximo de 2% do valor da prestação. É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa contratual, admitindo-se a sua cobrança isolada no período de inadimplência.
Os juros remuneratórios contratados não evidenciam abusividade flagrante,
encontrando-se alinhados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares à época. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que haja previsão expressa na avença, o que ocorreu no caso dos autos. A cobrança indevida de encargos contratuais configura mero dissabor inerente às relações negociais, não ensejando, por si só, indenização por danos morais. Julgado improcedente o pedido principal relativo à revisão material dos juros, impõe-se a revogação da tutela provisória e a inexigibilidade das astreintes a ela atreladas.

IV. Dispositivo e teses
Recurso de apelação conhecido e provido em parte.

Teses adotadas: "1. A multa moratória em contratos bancários sujeitos ao CDC é limitada a 2%. 2. É indevida a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios e remuneratórios."
Referências
Legislação: Art. 52, § 1º, do CDC; Art. 86 e Art. 98, § 3º, do CPC; Medida Provisória nº 2.170-36/2001. Jurisprudência: Súmula 297/STJ; Súmula 472/STJ; Súmula 382/STJ; Súmula 539/STJ. STJ, AgInt no AREsp 2.645.087/MG; STJ, AgInt no AREsp 2.787.609/RS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0519519-27.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALDIRENE DOS SANTOS NASCIMENTO e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.